Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 58, § 1o alíneas “a” e “b”, do Decreto-Lei no 6.259/1944, condenando-o ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com a devida correção, em regime inicial semiaberto. Em suas razões, aduz que a sua defesa não teve acesso ao suposto material apreendido, que sequer foi periciado, devendo a sentença ser anulada. Quanto ao mérito, pugna pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a descrita no art. 58 da LCP. No que tange à dosimetria, argumenta que o réu não é reincidente, pois ostenta apenas registro em que fora homologada transação penal. Refere que a confissão deve ser considerada.
II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 52895735). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53693143).
III. Os objetos apreendidos foram enumerados no Termo Circunstanciado, constando explicitamente do auto de apreensão. A despeito disso, não houve pedido por parte do recorrente para que tivesse acesso ao material apreendido. Portanto, não houve negativa de acesso aos objetos, pelo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. Ademais, o auto de apresentação e apreensão no 703/2021, ID 52895608, informa que foram apreendidos em poder do réu diversos objetos, dentre os quais 3 cadernos de anotações, 1 envelope branco contendo diversos comprovantes de apostas, 1 envelope branco contendo diversos bilhetes de apostas e 1 bloco de jogos com carbono. Nesse aspecto, é dispensável a produção da perícia técnica, uma vez que não é preciso conhecimento técnico especializado para saber que tais apetrechos se prestam exclusivamente para a prática da contravenção de que é acusado o autor.
V. A condenação foi fundamentada em provas seguras, harmônicas e coerentes que demonstraram a autoria e a materialidade do crime de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, conforme se dessume do Termo Circunstanciado, Auto de Apreensão de Objetos, Termos de Declaração e prova oral colhida em Juízo.
VI. Não deve ser acolhida a tese de desclassificação, porquanto é aplicável aos autos o artigo 58, §1o, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Decreto-Lei no 6.259/44, e não o Decreto-Lei no 3.688/1941. Com efeito, a contravenção penal do jogo do bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941 foi revogada tacitamente pelo artigo 58 do Decreto-Lei no 6.259/44, lei posterior. Em reforço, para aplicação do princípio da norma penal benéfica é necessário que sua aplicação seja realizada durante seu período de vigência, o que não ocorreu nos autos.
VII. Quanto à alegação de inexistência de reincidência, vê-se que o réu foi condenado como incurso nas penas do art. 129, §2o, inciso IV, do CP, conforme se observa em sua folha de antecedentes penais constante do ID 52895721. Referida condenação ocorreu no bojo do processo no 2014.07.1.032765-2, com trânsito em julgado em 31/10/2017. Assim, não há que se falar em ausência de reincidência. Quanto à atenuante da confissão, esta foi devidamente considerada na sentença proferida pelo Juízo a quo, que promoveu a devida compensação. Assim, correta a dosimetria, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.